Tribunal: TJES
Processo: 5001741-41.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001741-41.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

APELADO: M. J. R. S. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. INTEMPÉRIES. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) No caso, a companhia aérea recorrente sustenta que o atraso foi causado pelas condições meteorológicas desfavoráveis que se verificavam no momento do evento, contudo não foi capaz de produzir uma única prova no sentido de comprovar sua alegação. 3) tratando-se de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese acerca do fato maior decorrente das supostas intempéries. 4) In casu, a Apelante também não logrou êxito em demonstrar que prestou o auxílio material à Apelada, decerto que “meros prints de tela de sistema de computador que não se prestam a comprovar as alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral [....]” (TJSP; AC 1001002-72.2021.8.26.0609; Ac. 17193336; Taboão da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 27/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2870). 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso no voo, com a alteração da rota, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA JÚLIA RODRIGUES SEPULCRO
(representada por sua genitora
Tainá dos Santos Rodrigues
) na ação indenizatória em epígrafe.

Como se denota dos autos, a Apelada, que à época contava com apenas 03 (três) anos de idade, adquiriu passagem aérea para realizar uma viagem, no dia 30/11/2018, na companhia de sua mãe, de Vitória/ES para São Paulo/SP, voo que deixaria esta Capital às 20:05h e pousaria no aeroporto e Congonha/SP às 22:20h.

Ocorre que, durante a viagem, o comandante da aeronave informou que seria necessário realizar um desvio de rota para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde aterrissaram aproximadamente às 23:15h.

Na ocasião, os prepostos da Apelada teria se recusado a fornecer qualquer auxílio e, após permanecerem por quatro horas e meia no aeroporto, foram informadas de que seriam realocadas para um voo às 11:15h do dia seguinte; decerto que apenas às 16:30h do dia 01/12/2018 chegaram a seu destino (São Paulo/SP).

Na origem, o magistrado sentenciante entendeu que a situação retratada caracterizada falha na prestação do serviço ofertado pela Apelante, reconhecendo ainda a existência de abalo moral, de maneira que condenou a Apelante a proceder à sua reparação, mediante o pagamento de indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada, a Apelante aduz que o atraso no voo foi ocasionado por fatores meteorológicos que impediram o pouso no horário programado, o que configura excludente de responsabilidade por motivo de força maior; além de destacar que forneceu assistência material à Apelada, o que não foi levado em consideração na sentença. Defende, assim, que seja afastada a indenização por danos extrapatrimoniais.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as duas teses defensivas veiculadas pela Apelante não restaram demonstradas no processo, senão vejamos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço.

É dizer: a reparação depende da demonstração i) da falha na prestação do serviço; ii) do dano; e iii) do nexo de causalidade que os vincula; dispensando-se a existência de dolo ou culpa do fornecedor.

Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos.

No caso em comento, a companhia aérea recorrente sustenta que o atraso foi causado pelas condições meteorológicas desfavoráveis que se verificavam no momento do evento, contudo não foi capaz de produzir uma única prova no sentido de comprovar sua alegação.

Ora, tratando-se de fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), reitero que o ônus da prova é atribuído à parte ré, de sorte que a inobservância de tal regra processual impede o acolhimento da tese em xeque.

Nessa toada, especificamente sobre a necessidade de comprovação do mau tempo em demandas como a vertente, é uníssona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO. Pedido inicial improcedente. Pleito de reforma. Possibilidade.
Alegação de força maior. Mau tempo. Fato não comprovado. Ré que apenas afirmou o cancelamento do voo em razão do mau tempo na cidade de São Paulo. Aeronave que decolou, porém aterrissou em cidade distinta do destino, retornando ao ponto de origem. Inexistência de esclarecimentos. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
Inquestionável a frustração decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor. Ausência de informação ou proposta alternativa, com vistas ao atendimento do prazo estabelecido no contrato de transporte. Montante que deve ser consentâneo ao abalo sofrido. Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta. Valor fixado em R$6.000,00, como pleiteado. Recurso provido. (TJSP; AC 1023705-69.2021.8.26.0003; Ac. 16449296; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 10/02/2023; DJESP 17/02/2023; Pág. 3070)

Em evolução, faz-se mister salientar que a Apelante também não logrou êxito em demonstrar que prestou o auxílio material à Apelada.

Tratando-se de fato negativo - já que a Apelada desde a exordial chama atenção para o fato de que jamais recebeu qualquer assistência da Apelante - cuja comprovação se mostra impossível, competiria à parte ré demonstrar, através da produção de prova em Juízo, que prestou o auxílio à consumidora.

Sem embargo, a Apelante se limitou a trazer à baila, no bojo de seu recurso, a imagem de uma tela retirada de seus sistemas, a qual supostamente evidenciaria a disponibilização de um
voucher
no valor de R$ 53,80.

De acordo com o entendimento jurisprudencial há muito sedimentado,
“meros prints de tela de sistema de computador que não se prestam a comprovar as alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral [....]”
(TJSP; AC 1001002-72.2021.8.26.0609; Ac. 17193336; Taboão da Serra; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 27/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2870)

Novamente, portanto, constata-se que a Apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe é atribuído.

Por todo o arrazoado, nota-se o acerto da sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do atraso no voo, com a alteração da rota, aliada à ausência de prestação de auxílio material; como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.
O cancelamento de voo somado à recolocação do passageiro a implicar atraso na chegada ao seu destino, sobretudo sem aviso prévio, assistência com alimentação e acomodação, gera o dever de indenizar o dano moral sofrido.
A fixação do valor indenizatório deve ser feita observando-se os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, este pautado no grau de culpa, extensão e repercussão dos danos. (TJRO; AC 7013849-41.2022.822.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rowilson Teixeira; Julg. 24/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 92, do Código Civil.
Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des. (a) Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, julgamento em 09/11/2022, publicação da Súmula em 11/11/2022) Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT; AC 1027497-31.2021.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 07/03/2023; DJMT 15/03/2023)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida
.

Não obstante, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto já fixados em patamar máximo na instância primeva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/10/2023 às 18:03:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48040016102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR